Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. ERRO NA INDICAÇÃO DO CNPJ. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil de 2016 foi concebido sob uma moldura principiológica, em que o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição principal, orientando o magistrado a resolver o mérito de uma demanda judicial ainda que o processo contenha vícios formais, visando assegurar que as partes tenham uma resposta definitiva do Estado sobre o conflito submetido à apreciação judicial.
2. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, sem oportunizar ao autor regularizar sua representação processual, implica em afronta aos princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito (artigos 4o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil).
3. A extinção do processo no presente feito, por ilegitimidade ativa, deve configurar medida excepcional, prevalecendo a busca pelo julgamento de mérito das demandas.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.